Tribunal: TJMT
Processo: 1006603-49.2020.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006603-49.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS FILHO - CPF: 973.984.541-04 (APELANTE), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), MULTICREDITO PROMOTORA DE CREDITO E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 08.776.918/0001-39 (APELADO), FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO - CPF: 846.374.209-20 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BETTEGA D AVILA - CPF: 024.182.929-16 (ADVOGADO), CREDTECH, DADOS, TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA A FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS – PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO – ANOTAÇÕES DIVERSAS – NEXO CAUSAL ELIDIDO – APLICAÇÃO DA SÚMULA no 385 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da existência de inscrição negativa anterior, não prospera o pleito de indenização por danos morais (Súmula no 385 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS FILHO contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.o 1006603-49.2020.8.11.0015, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial para declarar inexistente o débito discutido nos autos e, por força da sucumbência recíproca, condenou cada parte, na proporção de 50% (cinquenta por cento), ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. n.o 152688451).

Em suas razões, de Id. n.o 152688452, o apelante sustenta que a existência de outras anotações restritivas em seu nome não é impedimento para fixação de indenização por dano moral. Requer, assim, a reforma da sentença para que a empresa apelada seja condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. n.o 152688454, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Cinge-se a pretensão recursal apenas quanto à fixação dos danos morais, decorrente de restrição indevida de nome nos cadastros de inadimplentes.

Pois bem.

Conforme ressai dos extratos de Id. n.o 152688402 e 4963527, o nome do apelante foi inserido no rol de inadimplentes por diversas vezes, havendo o apontamento de restrições anteriores às questionadas nos autos, acostada nos autos pelo próprio demandante.

Para melhor elucidação, colaciono trecho do extrato juntado aos autos pelo próprio autor:

O extrato de Id. n.o 4963527, juntado pela parte apelada com o histórico de anotações no nome do autor/apelante, indica anotações anteriores inseridas pelas empresas CLARO S. A. e LOJAS RENNER.

Assim, deve ser mantida a sentença de parcial procedência, pois quando da efetivação das negativações discutidas nos autos existia em nome do devedor outros registros de débitos legítimos, não havendo que se falar em reparação por dano moral, a teor do que dispõe a Súmula no 385 do STJ.

A propósito, foi o que definiu a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 27/04/2016, ao julgar o REsp no 1.386.424, para os efeitos do artigo 1.036 do CPC (art. 543-C do CPC/1973), firmando a seguinte tese: “
A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385.”

Neste sentido também é o posicionamento desta e. Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - REGISTRO INDEVIDO NO BANCO DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ATO ILÍCITO - FRAUDE DE TERCEIRO - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - EXISTÊNCIA DE OUTRA ANOTAÇÃO, ALÉM DA SUB JUDICE - DEVEDOR CONTUMAZ - PREJUÍZO DE ORDEM MORAL - INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ - RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. Se não o caso em tela, outro foi o caso legal e legítimo que deu origem ao evento danoso, vez que a parte recorrida tinha seu nome inscrito no SPC por outra razão, que não exclusivamente a sub judice. Logo, não há que se falar em nexo causal entre o evento danoso e o cadastramento em voga, quando existe outra anotação que também restringiu o crédito da recorrida no comércio. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que, havendo registro legítimo preexistente, não há que se falar em dano moral
.”

(TJMT. RAC. n. 80191/2011. 5a Câmara Cível, De minha relatoria. J. em: 25/01/2012)

“INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA - NÃO DEMONSTRADO - DEVER DE INDENIZAR - NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não cabe indenização por danos morais quando a inscrição se revela em perfeita sintonia com o exercício regular de um direito ante a palmar inadimplência do devedor. E, mesmo se fosse irregular, a existência de outros registros preexistentes cuja legalidade não é contestada, não há violação moral da parte e, de consequência, não há o que se falar em indenização (súmula 385 do STJ).”
(TJMT. RAC n. 22400/2010. 5a Câmara Cível. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. J. em 05/05/2010).

Desse modo, não há que se falar em nexo causal entre o evento danoso e a inscrição em voga quando existentes anotações anteriores que também restringiram o crédito do recorrido no comércio.

Quanto ao prequestionamento, consigno que a matéria encontra-se devidamente referida ao longo do acórdão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal.

Por fim, considerando os contornos deste julgado, em que se manteve o decaimento recíproco das partes quanto ao ônus de sucumbência, entendo por inaplicável a majoração dos honorários em sede recursal, evitando-se, com isso, o
reformatio in pejus
.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023